Tribunal: TJSP
Processo: 1034881-77.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c.c. Restituição dos Valores Pagos - Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma - Ação ajuizada pelo promitente comprador, requerendo a rescisão do negócio de compra e venda e a devolução das quantias pagas – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré, alegando que que a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c.c. Restituição dos Valores Pagos - Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma - Ação ajuizada pelo promitente comprador, requerendo a rescisão do negócio de compra e venda e a devolução das quantias pagas – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré, alegando que que a devolução dos valores pagos deve observar os critérios estabelecidos pela Lei no 13.786/2018, para o fim de possibilitar o ressarcimento adequado dos gastos havidos com o negócio. Subsidiariamente, requer a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas para restituição das despesas administrativas e comerciais - Descabimento - Disposições da Lei n.o 13.786/2018 que não incidem em contratos celebrados anteriormente à edição do diploma legal - Retenção no percentual de 10% (dez por cento) do valor pago determinada pelo MM. Juízo "a quo", é suficiente para atender a compensação das despesas efetuadas pela ré e evitar o seu enriquecimento sem causa – Do autor, pugnando pelo afastamento da incidência da taxa de fruição do imóvel em razão da abusividade da medida – Descabimento - Indenização pela ocupação indevida do imóvel que decorre de sua ocupação sem a devida contraprestação, o que ocorreu a partir da inadimplência do adquirente e tem por escopo evitar o seu enriquecimento sem causa – Recursos desprovidos.